Tribunal: TJES
Processo: 5002599-56.2023.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002599-56.2023.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LILIANE BUSS DE MOURA GOLDNER

APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. LEGALIDADE DO SEGURO PRESTAMISTA. VALIDADE DA TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM E DE REGISTRO DE CONTRATO. AUSÊNCIA DE PROVA DE VENDA CASADA OU DE SERVIÇO NÃO PRESTADO. TAXA DE JUROS. ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Liliane Buss de Moura Goldner em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em Ação Revisional de Contrato de Financiamento ajuizada em desfavor de Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A.. A Apelante busca a reforma integral da sentença, questionando a legalidade de tarifas acessórias ("Registro de Contrato", "Tarifa de Avaliação de Bens" e "Seguro de Proteção Financeira") e a alegada abusividade da taxa de juros.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se configura venda casada a contratação do Seguro Prestamista; (ii) determinar se a Tarifa de Avaliação do Bem e a Tarifa de Registro de Contrato são lícitas; (iii) estabelecer se a inclusão de tarifas resultou na aplicação de taxa de juros abusiva; (iv) examinar todos os temas recursais por força do art. 1.013, §1º do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A contratação do
Seguro de Proteção Financeira
(Seguro Prestamista) é lícita, pois a consumidora assinou um "Termo de Adesão" específico declarando que optou pelo seguro e estava ciente de que poderia contratá-lo em qualquer outra seguradora do mercado, em observância à Tese 972 do STJ. A mera alegação de venda casada, sem prova mínima de coação ou impossibilidade real de escolha, não é suficiente para invalidar o negócio jurídico formalizado.

A
Tarifa de Avaliação do Bem
(R$ 239,00) é válida porque a avaliação é um ato inerente e indispensável à concessão do crédito com alienação fiduciária, pressupondo a verificação da suficiência e legalidade da garantia. A efetivação do contrato presume a prestação do serviço, sendo desarrazoado exigir um "laudo físico de vistoria" como única prova, de acordo com a Tese 958 do STJ.

A
Tarifa de Registro de Contrato
(R$ 364,59) é válida, pois seu registro é imprescindível para o aperfeiçoamento da alienação fiduciária, decorrendo da própria natureza do contrato. Inexiste alegação de que não houve anotação junto ao órgão de trânsito, e o valor não é elevado, afastando a abusividade da cobrança por onerosidade excessiva.

Não há irregularidade ou
abusividade na taxa de juros
(2,22% a.m.) porque os encargos impugnados são legais e foram financiados por opção da parte Apelante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A validade da cobrança do Seguro Prestamista em contrato bancário condiciona-se à comprovação da liberdade de escolha do consumidor em contratar a apólice com qualquer seguradora, sendo insuficiente a mera alegação de venda casada sem prova de coação.

A Tarifa de Avaliação do Bem dado em garantia é lícita quando a própria formalização do contrato de financiamento com alienação fiduciária pressupõe a efetiva prestação do serviço de análise documental e de valor do bem.

A Tarifa de Registro de Contrato é válida quando o registro se mostra imprescindível para o aperfeiçoamento da alienação fiduciária e o valor cobrado não configura onerosidade excessiva.

A legalidade de todas as tarifas e encargos impugnados impede o recálculo das parcelas do financiamento e afasta a alegada abusividade da taxa de juros remuneratórios.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.013, §1º do CPC.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.639.320$/SP (Tema 972); STJ, REsp 1.578.553/SP (Tema 958).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º

5002599-56.2023.8.08.0021

APELANTE: LILIANE BUSS DE MOURA GOLDNER

APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A

JUIZ DE DIREITO: DR. LUCAS MODENESI VICENTE

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante relatado, trata-se de Apelação Cível interposta por Liliane Buss de Moura Goldner em face de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Guarapari que julgou improcedentes os pedidos formulados em Ação Revisional de Contrato de Financiamento ajuizada em desfavor de Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A.

A parte autora, ora Apelante, busca a reforma integral da sentença.

A matéria devolvida à cognição deste Egrégio Colegiado cinge-se à verificação da legalidade das cláusulas contratuais que versam sobre as tarifas acessórias ("Registro de Contrato", "Tarifa de Avaliação de Bens" e o "Seguro de Proteção Financeira"), e a alegada abusividade da taxa de juros, o que impacta o recálculo das parcelas e o cabimento da repetição de indébito.

A despeito de o magistrado originário não ter enfrentado todos os pontos devolvidos, por força do §1º do artigo 1.013 do CPC examino todos os temas recursais.

A Apelante alega a ocorrência de venda casada do
Seguro Prestamista
(R$ 1.932,25), que se deu de forma compulsória no momento da contratação do financiamento.

O STJ, ao julgar o REsp 1.639.320/SP (Tema 972), firmou a seguinte tese83:

Tese 972/STJ (Item 2.2): "Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada."

O fornecimento de produto ou serviço condicionado à aquisição de outro é vedado pelo art. 39, I, do CDC. Para que a contratação seja lícita, deve ser comprovada a liberdade de escolha do consumidor em contratar o seguro com qualquer outra seguradora.

No caso dos autos, a Apelada defendeu a legalidade com base em cláusulas do contrato que expressamente declaram que o cliente optou pelo seguro (ID 15420477) e que estava ciente de que poderia contratar o seguro em qualquer outra seguradora do mercado.

Em uma análise perfunctória dos documentos contratuais anexados pela própria Recorrida, constata-se a assinatura da consumidora em uma "PROPOSTA DE ADESÃO CDC PROTEGIDO COM DESEMPREGO", onde se declara: "Estou ciente de que posso contratar o seguro prestamista em qualquer outra seguradora do mercado e que inexistirá qualquer prejuízo ou alteração na contratação do financiamento com seguro independente da seguradora.".

A despeito da praxe desta Câmara em reconhecer a venda casada em contratos de adesão, o presente caso apresenta uma distinção relevante.

Diferente de outras demandas que já enfrentei, em que a alegação se pautava em mera cláusula pré-assinalada, aqui se apresenta um "Termo de Adesão" específico (ID 15420477), no qual a Apelante assinou a declaração de liberdade de escolha. Embora a natureza adesiva do contrato imponha cautela, a simples reiteração da alegação de venda casada, sem qualquer prova mínima de coação ou reserva do consumidor no ato da contratação, não é suficiente para infirmar a higidez do negócio jurídico, formalizado em termo separado e expresso, ratificando a faculdade de escolha, em estrita observância à tese vinculante do STJ.

Portanto, por não ter a Apelante se desincumbido do ônus de comprovar a coação ou a impossibilidade real de escolha, deve ser mantida a validade do seguro.

A Apelante impugna, ainda, a Tarifa de Avaliação (R$ 239,00) e a Tarifa de Registro (R$ 364,59), alegando que o serviço não foi prestado e que há onerosidade excessiva.

O STJ no julgamento do REsp 1.578.553/SP (Tema 958), estabeleceu a seguinte tese:

Tese 958/STJ (Item 2.3): "Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto."

O cerne da questão reside, portanto, na comprovação da efetiva prestação do serviço.

A
tarifa de avaliação do bem
(R$ 239,00) destina-se a remunerar o serviço de aferição do valor de mercado do bem dado em garantia (veículo) e a sua situação documental (débitos, gravames, etc.).

Em contratos de financiamento com alienação fiduciária, como o presente, a avaliação é um ato inerente e indispensável à concessão do crédito. Não há liberação de crédito sem a prévia verificação da suficiência e da legalidade da garantia. A própria celebração e formalização do contrato de alienação fiduciária (ID 15420468) sobre o veículo pressupõe logicamente que o serviço de análise documental e de valor já foi realizado pelo Banco.

Neste sentir, é desarrazoado exigir da instituição financeira um "laudo físico de vistoria" como única prova da prestação, desconsiderando a análise documental e de valor que permitiu a formalização da garantia.

Pela efetivação do contrato, a prestação do serviço se presume; logo, a Tarifa de Avaliação se mostra lícita, devendo ser mantida na hipótese em tela.

Com relação à
tarifa de registro de contrato
, depreendeu
o STJ,
também
no Tema 958, pela “
Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.
”

No caso,
tal como na tarifa de avaliação do bem advém da própria natureza do contrato entabulado,
não é diferente com a tarifa de registro de contrato,
sendo imprescindível para o aperfeiçoamento da alienação fiduciária sua efetivação.

Com isso,
inexistindo alegação do consumidor quanto a inexistência de anotação do tipo contratual junto ao órgão de trânsito, não há como acolher o fundamento de não prestação do serviço.

Ademais, o valor
de R$
364,59
não
é
elevado,
frente ao valor total do contrato
,
circunstância que não evidencia
abusividade da cobrança, tal como depreendido no comando sentencial.

A Apelante defendeu, ainda, que a inclusão das tarifas tidas por ilegais resultou na aplicação de uma taxa de juros (2,22% a.m.) superior à taxa contratada (1,78% a.m.), justificando o recálculo da prestação.

Contudo, sopesando que todas os encargos impugnados foram reputados como legais e, por sua opção financiados, não há que se falar em irregularidade ou abusividade.

Pelo exposto, sem qualquer delonga CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso para manter a sentença.

Majoro os honorários advocatícios para o total de 12% sobre o valor da causa, ressalvada a assistência judiciária gratuita já deferida.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.